Tribunal: STF
Processo: RE 844621
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Piso salarial. Adicional de insalubridade. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Artigo 16 da Lei 7.384/85. Não recepção. ADPF nº 151/DF-MC. Manutenção dos critérios da lei. Congelamento da base de cálculo. Precedentes. 



    1. A tese que o recorrente pretende que seja analisada no recurso extraordinário deve ser previamente suscitada perante o Tribunal a quo (Súmulas nºs 282 e 356/STF).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151/DF-MC, reconheceu a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85. Todavia, concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo. 



    4. Na ocasião determinou-se que a base de cálculo em questão ficaria congelada no “valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado [daquela] decisão, de modo a desindexar o salário mínimo”.



    5. Agravo regimental não provido.